Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712833-53.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO COLETIVA À COBRANÇA DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (ESCRITÓRIO). HONORÁRIOS A ENCARGO EXCLUSIVO DO SINDICATO. AÇÃO COLETIVA COM COISA JULGADA FAVÓRAVEL (PROCEDÊNCIA DO PEDIDO). INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM DESFAVOR DO FILIADO QUE NÃO TERIA ANUÍDO EXPRESSA E INDIVIDUALMENTE COM O CONTEÚDO DAQUELA DEMANDA (RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende o arbitramento de honorários, sob o fundamento de que teria “prestado serviços advocatícios na ação coletiva que assegurou à parte recorrida a cobrança do benefício-alimentação inadimplido pelo Distrito Federal, sendo devido a ele a contraprestação pelo seu trabalho”. Insurge-se contra a sentença de improcedência. II. Sustenta, em síntese, que: a) “como resultado destes serviços prestados pelo suplicante, a ação coletiva foi julgada procedente por sentença que transitou em julgado e que, posteriormente, foi executada pelo(a) requerido(a) nos autos do processo no 0700872-79.2022.8.07.0018, onde, contudo, não foi permitido o destaque dos honorários contratuais com base no contrato firmado entre o SINDIRETA/DF e a sociedade de advogados da qual o recorrente faz parte, haja vista a sua ineficácia em relação aos servidores que não anuíram expressa e individualmente com seu conteúdo, o que não deixou outra alternativa senão propor a presente ação de arbitramento”; b) “o presente feito não foi distribuído com o intuito de executar o referido negócio jurídico, tendo esta ação de arbitramento de honorários sido proposta exatamente porque não existe contrato individual firmado entre as partes, exsurgindo daí a necessidade de serem arbitrados os honorários devidos, em razão do pleno êxito nos serviços jurídicos prestados na ação coletiva que garantiu à parte recorrida pleitear o recebimento do benefício alimentação nos autos do cumprimento de sentença patrocinado por outro advogado”; c) “restou comprovado que o trabalho do recorrente gerou uma utilidade em favor da recorrida, estando ela resistindo em reconhecer e pagar a justa remuneração pelos trabalhos realizados, sob o argumento de que o contrato firmado com o SINDIRETA/DF é ineficaz em relação à sua pessoa”; d) é viável o recebimento dos honorários por meio de ação autônoma. III. Por sua vez, a recorrida/requerida informa, em suma, que: a) “não é e nunca foi filiado(a) ao SINDIRETA/DF, nunca firmou contrato ou mesmo teve contato com o escritório de advocacia que o autor é sócio administrador, bem como o autor nunca prestou serviços a ré, com isso inexiste relação jurídica entre as partes”; b) a procedência do pedido pode gerar “enriquecimento sem causa” ao requerente, que receberia os 20% do contrato firmado com o SINDIRETA/DF e mais 20% da requerida. IV. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrida: a) a de ilegitimidade ativa e passiva, pois a pertinência subjetiva da ação é verificada à luz das alegações formuladas na petição inicial (teoria da asserção), além da aparência relação jurídica material (e processual) entre as partes, de sorte que não há de se falar em retificação dos polos na lide, dado que a pretensão à eventual obrigação (de pagar) estaria direcionada à requerida; no mais, a responsabilidade decorrente dessa obrigação constituiria matéria afeta à questão de fundo; b) a de litispendência, pois não externam ações idênticas, a par da inexistência de identidade entre as partes da presente demanda e a do processo no 0700872-79.2022.8.07.0018 (Código de Processo Civil, artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o), uma vez que naquele processo o destaque de honorários teria sido requerido pela pessoa jurídica da sociedade de advogados. V. Mérito. A. É certo que a efetiva prestação de serviços assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei 8.906/1994, artigo 22). B. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: i) o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF teria celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, cujo objeto seria o ajuizamento de uma ação coletiva para a cobrança de “atrasados devidos a seus filiados” concernentes a “tíquete alimentação” (id 42617760, p. 19/20); ii) a cláusula segunda do referido contrato estabelece que “serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 15% (quinze por cento) do valor a ser pago a cada um dos filiados ao CONTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, sendo que a CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 3% (três por cento) desta rubrica para fins de fortalecimento da entidade e custeio das despesas oriundas da execução do presente contrato.”; iii) por meio de aditivo contratual, o percentual dos honorários advocatícios passou a ser de “20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados ao CONTRATANTE (...)” (id 42617760, p. 21); iv) o requerente teria atuado, na qualidade de advogado, por meio do escritório “Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados”, nos autos da ação coletiva em representação ao SINDIRETA/DF (ponto incontroverso), e após o trânsito em julgado (com êxito) da demanda, ele informou que “no momento, não pretende requerer o cumprimento de sentença coletivo, eis que os substituídos processualmente estão individualmente buscando a satisfação da obrigação imposta pelo título executivo (...)”. C. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da atuação profissional do nominado advogado (entre outros que também teriam atuado na demanda coletiva – procuração de id 88769493 – p.39), ele não comprovou a existência da relação jurídico-negocial entre as partes (autorização verbal ou escrita) a conferir fundamento ao recebimento exclusivo dos honorários (com renúncia dos demais advogados), uma vez que a obrigação de pagar competiria ao SINDIRETA/DF, entidade contratante dos serviços advocatícios prestados. D. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que a legitimação extraordinária do sindicato alcança a fase de liquidação e execução, mas a retenção dos honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o escritório de advocacia e o substituído, haja vista o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincular os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp n. 2.058.062/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 29/9/2022.). E. Precedentes no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 1a Turma Cível, acórdão 1651436, DJE: 28/12/2022; 2a Turma Cível, acórdão DJE: 5/12/2022; 6a Turma Cível, acórdão 1645862, DJE: 13/12/2022; 7a Turma Cível, acórdão 1653820, DJE: 30/1/2023. F. Desse modo, não há de se falar em fixação por arbitramento judicial de honorários em desfavor da requerida, dado que o percentual já teria sido contratualmente estipulado entre o escritório de advocacia e o SINDIRETA/DF (id 42617760, p. 21), entidade responsável pela contratual obrigação de pagar. Irretocável a sentença de improcedência. G. E ainda que a demandada possa ter sido beneficiada (por meio de RPV) em decorrência dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva ajuizada pelo sindicato, não mais subsistiria o efeito indireto ao trabalho do escritório de advocacia, dado que ela já teria preenchido a declaração de filiação ao sindicato (id 42617796), de sorte que eventual controvérsia deve ser resolvida com essa instituição. H. No mais, a demonstração da litigância de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao requerente a referida condenação, sobretudo se não exsurge prejuízo processual ao ex adversus. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante: INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM DESFAVOR DO FILIADO QUE NÃO TERIA ANUÍDO EXPRESSA E INDIVIDUALMENTE COM O CONTEÚDO DAQUELA DEMANDA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de erro de fato e de omissões da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) não observado que o processo foi distribuído com o intuito de executar o negócio jurídico celebrado entre o Sindireta/DF e o embargante; b) a ação de arbitramento foi proposta exatamente porque não existe contrato individual, daí a necessidade de serem arbitrados os honorários; c) não apreciada a alegação de se tratar de verba alimentar, tampouco de que a embargada estaria a experimentar enriquecimento sem causa; d) se o mandato foi revogado no curso da ação, diante da constituição de advogado para o cumprimento de sentença, ele ainda assim faz jus ao recebimento de remuneração proporcional. II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a) a despeito da atuação profissional do nominado advogado (entre outros que também teriam atuado na demanda coletiva – procuração de id 88769493 – p.39), ele não comprovou a existência da relação jurídico-negocial entre as partes (autorização verbal ou escrita) a conferir fundamento ao recebimento exclusivo dos honorários (com renúncia dos demais advogados), uma vez que a obrigação de pagar competiria ao SINDIRETA/DF, entidade contratante dos serviços advocatícios prestados; b) não há de se falar em fixação por arbitramento judicial de honorários em desfavor da requerida, dado que o percentual já teria sido contratualmente estipulado entre o escritório de advocacia e o SINDIRETA/DF (id 42617760, p. 21), entidade responsável pela contratual obrigação de pagar; c) e ainda que a demandada possa ter sido beneficiada (por meio de RPV) em decorrência dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva ajuizada pelo sindicato, não mais subsistiria o efeito indireto ao trabalho do escritório de advocacia, dado que ela já teria preenchido a declaração de filiação ao sindicato (id 42617796), de sorte que eventual controvérsia deve ser resolvida com essa instituição – itens V, “C” a “G” da ementa originária. III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016). IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o I, da Constituição Federal ao argumento de que o patrono contratado pelo sindicato da categoria faz jus ao recebimento da remuneração proporcional ao labor desempenhado, sendo inexigível a intervenção individual de cada afiliado. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 46631862. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para divergir da conclusão quanto à necessidade de apresentação do contrato individual celebrado com o recorrido, para fins de retenção dos honorários contratuais, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. (...) (ARE 1.352.735 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10/2/2022) . Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal